Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000729-94.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), D. A. D. F. - CPF: 085.234.461-92 (EMBARGANTE), LIDIANE CRISTINE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.906.901-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA REFORMAR DECISÃO E INDEFERIR PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE DECISÓRIA EM DECORRÊNCIA DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – ADVOGADO DO AUTOR ACOMETIDO POR DOENÇA NA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO FATO – ASPECTOS QUE NÃO MACULAM O ACÓRDÃO E NEM NULIFICAM O JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DO PREJUÍZO (“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”) – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O fato de o advogado da parte não poder realizar sustentação oral por motivos de saúde não inquina o acórdão de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, especialmente se, como no caso, o diagnóstico da moléstia ocorreu nove dias antes da Sessão de Julgamento, mas o fato não foi comunicado nos autos. 2. Por aplicação do princípio “
pas de nullité sans grief
”, a decretação de nulidade de atos processuais exige demonstração de prejuízo concreto à defesa da parte, não sendo suficiente para essa finalidade do simples resultado desfavorável do julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1000729-94.2021.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DAVI ARRUDA DA FREIRIA, representado por sua mãe LIDIANE CRISTINE DE ARRUDA E SILVA, contra o v. acórdão que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1000729-94.2021.8.11.0000, interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais” (Proc. no 1056219-12.2020.8.11.0041), ajuizada pelo embargante contra a Cooperativa/embargada, e, assim, indeferir o pedido de antecipação da tutela formulado para que a ré fosse compelida a custear o tratamento médico prescrito ao autor/embargante, consistente em sessões de terapia comportamental pelo método ABA, associada às sessões de fonoaudiologia e terapia ocupacional (cf. Id. no 94644495).

O autor/embargante sustenta que o v. acórdão é marcado por obscuridade porque seu advogado não pôde realizar sustentação oral porque, à época da Sessão de Julgamento, estava acometido por Covid-19.

Pede acolhimento dos aclaratórios “
como forma de corrigir a obscuridade que pautou o julgamento ante a impossibilidade de realizar a defesa do embargante em sede de sustentação oral
” (sic – cf. Id. no 95287469 - pág. 5/6).

Nas contrarrazões, a Cooperativa/ré/embargada refuta os argumentos recursais, dizendo ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC e enfatizando que o advogado do embargante recebeu diagnóstico em 28/06/2021 e que a Sessão de Julgamento ocorreu em 06/07/2021, de modo que o profissional teve “
nove dias para apresentar nos autos qualquer manifestação acerca da sua incapacidade de participar da sessão, contudo não o fez
”; pede rejeição dos embargos de declaração
(cf. Id. no 96663455).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 100565452).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o fato de o advogado do autor/embargante estar impossibilitado de realizar sustentação oral na data da Sessão de Julgamento, seja qual for o motivo, não inquina o acórdão de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do CPC, especialmente se, como no caso, o triste diagnóstico de doença não foi comunicado nos autos, mesmo tendo ocorrido vários dias antes da solenidade.

Não há ponto de obscuridade na fundamentação decisória, nem omissão sobre qualquer aspecto controvertido; não há proposições contraditórias e nem erro material que justifique o acolhimento dos declaratórios.

Frise-se que não se está aqui a menosprezar a gravidade da doença ou a extensão de seus sintomas, mas apenas a afirmar que essa particularidade não nulifica o julgamento, principalmente quando não noticiada com a antecedência necessária.

Anoto, de qualquer forma, que a anulação de atos processuais exige demonstração do efetivo prejuízo às partes (“
pas de nullité sans grief
”), o que não ocorreu no caso.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. (...) DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL VIOLADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO DECRETADA. (...) 4. Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1823654/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATA. TÍTULO SEM ACEITE. DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL VIOLADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO DECRETADA. (...) 1. No que concerne à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por obstada a sustentação oral, verifica-se que a parte não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1240070/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e a clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021